Tribunal: TJPA
Processo: 0010583-86.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010583-86.2019.8.14.0010

APELANTE: VINICIUS BARBOSA DE SÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

RECURSO QUE VISA A APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, I E III, “D”, DO CÓDIGO PENAL.

NÃO ACOLHIMENTO
.
OS RESTRITOS LIMITES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PERMITEM REJULGAMENTO DA CAUSA, COMO PRETENDE O EMBARGANTE, E O EFEITO MODIFICATIVO PRETENDIDO SOMENTE É POSSÍVEL EM CASOS EXCEPCIONAIS E QUANDO COMPROVADA A OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO DO JULGADO, O QUE NÃO SE APLICA AO CASO SUB EXAMINE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 619 DO CPP, PARA LEGITIMAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS.

Trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal – STF
no

RE 597.270. TEMA 158, momento em que fora reafirmado o entendimento jurisprudencial de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL
.
INVIABILIDADE
.
NÃO SE AUTORIZA O ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO QUANDO NÃO SE VERIFICA UMA OU ALGUMAS DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 619 DO CPP.

EMBARGOS REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
de votos, em
REJEITAR

os
E
mbargos de Declaração
, nos termos do voto
da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Silveira.

Belém/PA, 04 de abril de 2022
.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-
se de
Embargos de Declaração em Apelação Penal, interposto em favor de VINICIUS BARBOSA DE SÁ,
objetivando reformar o Acórdão de ID n.º
6072745
, publicado em 25/08/2021, em voto proferido por esta Relatora e acompanhado à unanimidade pela 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão ocorrida no último dia 16 de agosto de 2021, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação outrora impetrado pelo ora embargante, redimensionando a pena para o mínimo legal e deixando de aplicar as atenuantes referentes à menoridade relativa e confissão espontânea, em observância à súmula 231 do STJ.

Em
suas
razões recursais
(ID 6725173), o ora embargante pugnou pela reforma da do acórdão abjurgado, no sentido de aplicar as atenuantes da menoridade e confissão espontânea do réu, nos termos do que dispõe o art. 65, I e III, “d”, do Código Penal, sob a legação de inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, bem como pelo prequestionamento da matéria suscitada, para que as portas de eventual Recurso Especial e/ou Extraordinário se abram ao recorrente.

Nesta Superior Instância (ID 7480916), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procuradora de Justiça Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronunciou-se pelo conhecimento e rejeição dos presentes embargos de declaração, visto que o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça possui aplicação ampla e irrestrita.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-
se de
Embargos de Declaração em Apelação Penal, interposto em favor de VINICIUS BARBOSA DE SÁ,
objetivando reformar o Acórdão de ID n.º
6072745
, publicado em 25/08/2021, em voto proferido por esta Relatora e acompanhado à unanimidade pela 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão ocorrida no último dia 16 de agosto de 2021, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação outrora impetrado pelo ora embargante.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso e passo à sua análise e adianto, desde logo, que a pretensão recursal deve ser
improvida
,
nos termos da fundamentação que se segue.

Nos ensinamentos do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 10ª edição, Ed. RT, p. 1054),
os declaratórios são:

“recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário”.

Estando assim definido pelo
artigo 619 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Quanto à alegação de que o Enunciado nº 231 do STJ fere o Princípio da Reserva Legal, principalmente quando estamos diante de um enunciado que restringe direitos, entendo que razão
não assiste
ao ora embargante.

Como bem ressaltou o representante da Procuradoria de Justiça, a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça possui aplicação ampla e irrestrita.

Trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal – STF
no

RE 597.270. TEMA 158, momento em que fora reafirmado o entendimento jurisprudencial de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Frise-se que este é o mesmo entendimento adotado por nossas Cortes Superiores até os dias atuais, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena.
5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido. (RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275

DIVULG 18-11-2020

PUBLIC 19-11-2020) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. ART. 34, XX, DO RISTJ. SÚMULA 568/STJ PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA QUE JUSTIFICA A FRAÇÃO ESCOLHIDA (2KG CRACK). INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. MESMO QUE ASSIM NÃO FOSSE A REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA N. 231 DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – (...).

VI - Ademais, "A redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ" (AgRg no AREsp n. 1.758.795/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 28/05/2021).
VII – (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 696.643/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ARMAZENAMENTO E COMPARTILHAMENTO DE PORNOGRAFIA INFANTIL. CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. ARTS. 241-A (DIVULGAR) E 241-B (ARMAZENAR), DA LEI 8.069/90. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. VALOR DO DIA-MULTA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE. SÚMULA 7/STJ. CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...).

7. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n.

231 do STJ (ut, AgRg no AREsp 1593949/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 09/06/2021)
8. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1952883/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021) (GRIFEI).

Assim, não restam presentes os requisitos do artigo
619 do

CPP
para fins de interposição dos presentes aclaratórios, uma vez que o Acórdão de ID 6072745 não possui ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, tendo vislumbrado detidamente todas fases para a realização da nova dosimetria.

Vejamos, somente por amor ao debate, e não como prequestionamento, a ementa do voto que se pretende rediscutir,
verbis
:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE C/C ART. 14, II DO CPB.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL
. IMPOSSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO FIRME E CONCISO DA VÍTIMA. VASTO ACERVO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS, INCLUSIVE, LAUDO PERICIAL DE LESÃO CORPORAL, O QUAL ATESTOU QUE A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA FOI EFETIVAMENTE ATINGIDA, PONTUANDO QUE A OFENSA FOI PRODUZIDA POR MEIO CRUEL E QUE GEROU PERIGO DE VIDA.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO.
IMPOSSIBILIDADE.
A FIGURA DO LATROCÍNIO TENTADO É ADMITIDA QUANDO NÃO SE OBTÉM O RESULTADO MORTE, BASTANDO A COMPROVAÇÃO DE QUE, NO DECORRER DA PRÁTICA DELITIVA, O ACUSADO TENHA ATENTADO CONTRA A VIDA DA VÍTIMA COM A INTENÇÃO DE MATÁ-LA, NÃO ATINGINDO O RESULTADO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE. PRECEDENTES DO STJ. FACADA DIRECIONADA À ESCÁPULA ESQUERDA

DA VÍTIMA. RESULTADO MORTE QUE NÃO OCORREU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO APELANTE
.

3.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
POSSIBILIDADE.
O MAGISTRADO UTILIZOU FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, O QUE POSSIBILITA A APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, APESAR DE RECONHECER AS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES REFERENTES À MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA, NÃO HÁ COMO APLICÁ-LAS EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 DO STJ.

4.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.
1ª FASE:
20 ANOS DE RECLUSÃO.
2ª FASE:
IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 DO STJ.
3ª FASE:
PENA DEFINITIVA FIXADA EM 13 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO E 14 DIAS-MULTA.
EM

REGIME INICIAL FECHADO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Como visto, a decisão devidamente atacou os pontos suscitados no
apelo, assim, cabe enfatizar que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sub examine pelas razões acima delineadas.

Afirmo também não ser possível o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP. Acerca do tema trago à colação o seguinte aresto de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
. - Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não tenho como caracterizada no presente caso. -
Inexiste a alegada omissão do julgado, sendo pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir.
- Não prosperam as alegações do embargante de omissão no julgado porque o acórdão impugnado pronunciou-se expressamente sobre os boletins de ocorrência e as demais diligências encetadas para justificar o pedido de busca e apreensão, tendo o voto condutor do julgado exposto o conjunto de circunstâncias que ensejaram o requerimento da medida. -
Os embargos declaratórios não se prestam para o prequestionamento de matéria constitucional com vistas a interposição de recurso extraordinário ou diante de suposta ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência reservada à Suprema Corte. Embargos declaratórios rejeitados
. (STJ - EDcl no RHC: 35255 SP 2013/0009688-2, Relator: Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 07/10/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2014)

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, conforme se depreende da ementa abaixo colacionada:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL ARTIGO 157,2º, INCISOS I E II DO CPB OMISSAO OBSCURIDADE CONTRARIEDADE INOCORRENCIA PREQUESTIONAMENTO EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Observa-se do julgamento do acórdão recorrido que não existe obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão
, uma vez que, a dosimetria de pena restou devidamente analisada e fundamentada, sobretudo a aplicação das causas de aumento previstas nos incisos I e II do § 2º do art. 157 do CP, em 2/5, uma vez que o magistrado considerou o emprego de armas e o concurso de agentes na prática do crime, que segundo o juízo, demonstram uma maior temibilidade do acusado, agravando a reprovação de sua conduta, portanto, exasperação fundamentada. 2. Deste modo, não estão presentes nenhum dos requisitos do artigo 619 do CPP, restando a decisão devidamente fundamentada no acórdão ora impugnado com os fatos concretos do presente caso.
3. Não se autoriza o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP.
EMBARGOS CONHECIDO E IMPROVIDO. (2014.04516557-29, 131.937, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2014-04-03, Publicado em 2014-04-11).

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do CPP, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada, não há que se falar em prequestionamento, bem como não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
e
rejeito
o presente recurso de Embargos de Declaração, por não vislumbrar no caso em análise nenhuma das hipóteses elencadas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

DESª

Rosi Gomes de Farias

Relatora

Belém, 05/04/2022